Tribunal: TJDFT
Processo: 0752379-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0752379-31.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SEGUROS S/A AGRAVADO: RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA DESPACHO Intime-se o agravante para manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões no prazo de quinze (15) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que é vedado à parte corrigir, acrescer ou substituir suas razões recursais no prazo para manifestação em observância ao princípio da consumação. Brasília, data conforme assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator